Tribunal: TJDFT
Processo: 0740372-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA ELÉTRICA NA REDE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em perquirir se a parte autora comprovou a existência de falha no serviço da parte ré, em razão da interrupção no fornecimento de energia que supostamente atingiu o imóvel do segurado da autora/apelante.
2. Quanto à ausência de impugnação da sentença, o recurso interposto atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva (art. 1.010, inc. III, do CPC). Preliminar rejeitada.
3. Ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos ou modificativos da pretensão deduzida por aquele.
4. Não obstante a responsabilidade objetiva da ré pelos danos que, por dolo ou culpa, causar no desempenho de suas atividades, não afasta do consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré e o dano sofrido pelo segurado da autora.
5. Verifica-se que a autora/apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), pois, apesar de o consumidor não estar obrigado a proceder administrativamente, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, para postular o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos, por má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, seria imprescindível a prévia comunicação à concessionária requerida para aferir o nexo de causalidade no presente caso.
6. Apelação conhecida e não provida.